Tribunal: CARF
Processo: 10315.720617/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal consiste em instrumento de controle da administração tributária. Eventuais omissões ou incorreções não geram nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal. A competência para constituir o crédito tributário é ato vinculado e conferido por lei ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
A dedução com dependentes na apuração do imposto de renda devido é permitida quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação de deduções pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720617/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
EXPEDITA MARIA AVELAR BOAVENTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
- MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal consiste em instrumento de controle da
administração tributária. Eventuais omissões ou incorreções não geram
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal. A competência para
constituir o crédito tributário é ato vinculado e conferido por lei ao Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
A dedução com dependentes na apuração do imposto de renda devido é
permitida quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720617/2011-16
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com
plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação de deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 240/252) interposto contra decisão da 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
223/234, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 2/8/2011 (fls. 2/16), decorrente
do procedimento de revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e
2010, anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009 (fls. 173/196).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 130.605,09, acrescido de multa de ofício e de juros de mora (calculados até 29/7/2011),
refere-se às seguintes infrações: 001 - dedução indevida de dependente, 002 - dedução indevida
de despesas médicas e 003 - dedução indevida de despesas com instrução.
Cientificada do lançamento em 8/8/2011 (AR de fls. 17/18) a contribuinte
apresentou impugnação em 8/9/2011 (fls. 207/217), alegando em síntese, conforme se extrai do
acórdão recorrido (fls. 225/226):
Após a ciência do lançamento a contribuinte apresentou, em 08/09/11, a impugnação de
fls. 207 a 217, alegando, em síntese, que:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

1. Em razão de problemas familiares não teria tido tempo de entregar toda
documentação exigida e por isso foi glosada;
2. Cita a legislação que trata do MPF e diz que não teria recebido o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, acarretando a nulidade do lançamento. A fiscalização
sequer lhe teria fornecido o código de acesso do MPF para verificação na internet, o que
teria prejudicado a sua defesa;
3. Entende que a primeira folha do processo deveria ser a do MPF;
4. Mencionada diversas decisões administrativas para fundamentar os seus argumentos
de defesa;
5. No mérito afirma que está juntando a documentação para justificar os valores
glosados;
6. Segundo a documentação apresentada, as suas declarações dos anos-calendário de
2006 a 2009 refletiriam a mais perfeita realidade;
7. Informa que os dependentes são todos sobrinhos ou sobrinhas que estão ou estiveram
sob sua dependência;
8. No tocante as despesas com instrução e médicas, estaria solicitando junto aos
prestadores de serviços documentação idônea que comprovariam os gastos;
9. Argumenta que não precisaria entregar notas fiscais e que seus documentos são
idôneos, conforme legislação citada na peça defensória;
10. Pede o cancelamento do lançamento e diligência junto aos prestadores de serviços.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 24 de novembro de 2014, a 18a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente (fls. 223/234),
conforme ementa do acórdão no 12-70.542 - 18a Turma da DRJ/RJO, a seguir reproduzida (fl.
223/224):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
As normas sobre o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF tratam da execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil, não possuindo o condão de restringir a competência do AFRFB
designado para fins de constituição do crédito tributário. A ciência do MPF é dada por
meio de código de acesso à Internet.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas devem ser provadas por meio de documentação hábil. Além disso, quando
exigidos pela fiscalização a comprovação do efetivo pagamento das despesas pleiteadas,
cabe ao contribuinte apresentar documentação que possa elucidar o feito, não bastando
os recibos dos profissionais e nem a alegação de pagamento em espécie.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO. DEPENDENTES.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização da mesma se revele prescindível
para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/12/2014 (AR de fls. 237/238), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/1/2015 (fls. 240/252), com os mesmos argumentos
da impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, alegando em síntese o que segue:
I –DOS FATOS
Como já dito em sua defesa, a recorrente foi intimada, para efeitos de IRPF dos anos
2006, 2007, 2008, e 2009, a apresentar, dentre outros, documentos que comprovassem
as deduções informadas a títulos de dependentes, instrução, e médicas.
Ocorre que, em razão de problemas familiares, e em decorrência do pouco tempo
disponível, a recorrente não conseguiu entregar a tempo toda a documentação exigida.
Em razão da falta de entrega de toda documentação exigida, a recorrente foi autuada por
dedução indevida de dependentes, de despesas com instrução, e de despesas médica.
Contudo, posteriormente, inobstante a fundamentação da defesa apresentada, a DRJ
julgou procedente o lançamento.
Permissa vênia, a decisão da DRJ não merece prosperar pelas razões abaixo.
II - PRELIMINARES – NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
II.I - FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - IMPEDIMENTO DO
AGENTE FISCAL.
Discorre sobre a “imprescindibilidade” do MPF para a prática do ato de autuação,
carecendo o fiscal de competência para agir e a nulidade dos atos praticados sem o
mesmo.
Colaciona jurisprudência do CARF.
III – DO MÉRITO
(...)
Como já dito, a recorrente não pôde entregar a tempo toda a documentação que
comprovasse as relações de dependência e as deduções que foram glosadas pelo agente
fiscal.
Contudo, nos termos da legislação, a recorrente apresenta agora documentos idôneos
que comprovam as dependências e as despesas realizadas, que levam a improcedência
do auto de infração combatido. (docs anexos)
Após a mais simples observação da documentação apresentada, e a que a contribuinte
está juntando, é possível verificar que a Declaração de Imposto de Renda da recorrente,
dos anos base 2006, 2007, 2008, e 2009, refletem a mais perfeita realidade.
Com relação aos dependentes, a recorrente tem a esclarecer que todos são sobrinhos, ou
sobrinhas, que realmente estão, ou estiveram, sob a dependência econômico financeira
da recorrente.
Realmente, a recorrente está juntando documentos, que pretende apresentar tão logo
estejam em sua posse, que comprovam a dependência econômico financeira dos seus
sobrinhos e sobrinhas.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

No tocante a todas as despesas com instrução e médicas glosadas, a recorrente informa
que, afora os documentos já anexados, está solicitando junto a todos os prestadores de
serviços documentação idônea que comprove as despesas realizadas.
Por oportuno, cumpre esclarecer que, para se comprovar a veracidade das despesas,
deve-se usar documentação idônea; não havendo a obrigação de apresentação de notas
fiscais.
(...)
Os recibos apresentados pela recorrente são documentos idôneos, que comprovam as
despesas efetuadas; devendo as mesmas permanecerem como despesas dedutíveis.
Ora, como se vê na documentação acostada, e como se verá na documentação que está
sendo providenciada, a recorrente apresenta os recibos com indicação dos nomes,
endereços, e números de inscrições das pessoas físicas, e jurídicas, que receberam os
pagamentos.

Resta, então, que a legislação foi plenamente seguida; sendo dever manter as deduções
apresentadas pela recorrente.
(...)
Deste modo, se o contribuinte apresenta os recibos devidamente assinados, e
documentos que comprovam que o serviço foi realmente prestado, não existem motivos
para glosar tais despesas.
Embora a recorrente entenda que a documentação apresentada já seja o suficiente para a
improcedência do auto de infração, esta ainda está em busca da obtenção de novas
provas; que poderão ser apresentadas tão logo sejam obtidas.
Assim, ante a farta documentação apresentada, é dever que se mantenham as deduções
apresentadas pela recorrente em suas Declarações; julgando-se, desta feita, totalmente
improcedente o lançamento combatido.
IV - DAS DILIGÊNCIAS JUNTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
Por fim, mas não menos importante, caso os Srs. Julgadores entendam que a
documentação apresentada, referente a alguma das despesas declaradas, não foi
suficiente para a comprovação das mesmas, o que se admite apenas por amor ao debate,
entende a recorrente que uma diligência junto aos recebedores da quantia é de
fundamental importância.
Ora, em obediência ao princípio da verdade material, caso reste dúvida acerca de
alguma das despesas, é dever da administração proceder diligência, perante o recebedor,
no sentido da verificação das alegações da recorrente.
Razão pela qual, pugna a recorrente, caso os Srs. Julgadores entendam que há alguma
despesa que necessite de maiores confirmações, pela realização de uma diligência,
perante o recebedor desta despesa, para a comprovação do alegado na declaração.
Oportuna a transcrição da seguinte informação constante na fl. 255:
Tendo sido apresentado recurso contra a decisão de primeira instância, proponho o
envio do presente processo ao CARF para julgamento, prestando a seguinte informação:
a) o recurso foi recepcionado no Centro de Atendimento ao Contribuinte desta DRF em
07/01/2015 e anexado ao processo via Solicitação de Juntada;
b) na peça recursal (fl. 248 do presente PAF), a contribuinte alega:
“Como já dito, a recorrente não pôde entregar a tempo toda a documentação que
comprovasse as relações de dependência e as deduções que foram glosadas pelo
agente fiscal.
Contudo, nos termos da legislação, a recorrente apresenta agora documentos
idôneos que compravam as dependências e as despesas realizadas, que levam a
improcedência do auto de infração combatido. (docs anexos).”
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

c) ocorre que em anexo ao recurso que chegou a esta Sarac não há um único documento
comprobatório dos valores glosados, tais como recibos de despesas médicas ou de
despesas com instrução, comprovantes de relação de dependência, etc. Consta, tão-
somente, cópia do documento de identidade da contribuinte.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente a Recorrente defende a nulidade do lançamento por
irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
O presente lançamento foi regularmente constituído por autoridade competente e
preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a
descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram corretamente
identificados no auto de infração não havendo vício que enseje a sua nulidade.
O MPF foi instituído com o objetivo de regular a execução dos procedimentos
fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB. Assim, por consistir em um
instrumento de controle interno de planejamento e gerência, eventuais irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não têm o condão de invalidar o lançamento.
Nos termos do disposto no artigo 142 da lei no (Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito da Receita Federal do Brasil a competência outorgada por lei para
fiscalizar e constituir o crédito tributário é do Auditor Fiscal. Por sua vez, as omissões ou
incorreções verificadas no MPF não legitimam a anulação do auto de infração por ele lavrado. A
validade do ato de lançamento tributário não decorre da expedição do MPF, ao contrário do que
entende a interessada.
Feitas as considerações preliminares, passa-se à análise das infrações apuradas.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a”, “b” e “c”,
§ 2o do artigo 8o e artigo 35 da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados nos artigos 77, 80 e 81 do
Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.373,84
(dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos),
relativamente: (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006) (Produção de
efeito) (Vide Medida no 340, de 2006).
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; (Incluído pela Lei
no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006).
2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no
340, de 2006).
3. ao ensino médio; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de
2006).
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide
Medida no 340, de 2006).
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico; (Incluído
pela Lei no 11.119, de 2005)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) para
o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o ano-
calendário de 2009; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
por dependente; (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006) (Produção de
efeito) (Vide Medida no 340, de 2006).
1. (Vide Medida no 340, de 2006).
2. (Vide Medida no 340, de 2006).
3. (Vide Medida no 340, de 2006).
4. (Vide Medida no 340, de 2006).
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) para o ano-
calendário de 2007; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para o
ano-calendário de 2008; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para o ano-calendário
de 2009; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós -ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

(...)
Tendo em vista o disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 229/234):
(...)
Decisões Administrativas
A defendente cita diversas decisões administrativas no intuito de corroborar os seus
argumentos de defesa.
Todavia, as decisões administrativas trazidas ao processo pela contribuinte não se
constituem em norma geral, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Deduções Glosadas
No mérito a autuada afirma que está juntando documentação para justificar os valores
glosados. Diz que segundo a documentação apresentada, as suas declarações dos anos-
calendário de 2006 a 2009 refletiriam a mais perfeita realidade. Aduz que não precisaria
entregar notas fiscais e que seus documentos seriam idôneos, conforme legislação citada
na peça defensória.
Analisando-se o processo, novamente é necessário ressaltar que a contribuinte encontra-
se enganada em seus argumentos.
Conforme despacho da Seção de Arrecadação e Cobrança da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juazeiro do Norte, à fl. 220, a interessada não juntou com sua peça
impugnatória um único documento comprobatório dos valores glosados, mas tão
somente cópia de um documento de identidade.
Ao observarmos os autos, dá para se inferir que se a autuada não trouxe algum elemento
de prova foi simplesmente porque não quis, não havendo nenhum espaço para alegações
de que teria sido prejudicada ou impedida.
É de se frisar que na verdade a contribuinte não trouxe à colação mais nenhum outro
comprovante a título de deduções além daqueles que já haviam sido entregues à
autoridade tributária no decorrer do procedimento fiscal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
A autuada diz que estaria solicitando junto aos prestadores de serviços documentação
idônea que comprovariam os gastos com despesas médicas.
A fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas nos seguintes termos:
a) ano-calendário 2006 - R$ 31.418,17, pois apenas apresentou documentos de R$
255,00 de fonoterapia de Mara Glenda Marques Bertuzzi e R$ 6.000,00 em 12 recibos
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

de fonoaudiologia com Vanessa Leite Alves Feitosa, não havendo a comprovação do
efetivo pagamento;
b) ano-calendário 2007 - glosa de R$ 26.166,48 por falta de comprovação, R$
11.200,00 do profissional Dinarth Fernandes Correia por falta de prova do efetivo
pagamento e R$ 595,64 da Unimed em nome de Caryne não dependente;
c) ano-calendário 2008 - glosa de R$ 40.383,62 por falta de comprovação, R$ 8.965,00
do profissional Dinarth sem prova do efetivo pagamento e R$ 12.000,00 com a
profissional Vanessa também sem o comprovante do efetivo pagamento;
d) ano-calendário 2009 - R$ 14.850,00 do Dinarth, R$ 5.000,00 de Rachell e R$
8.000,00 de Rosina, foram glosados por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Glosado R$ 3.500,00 do profissional João com não dependentes e R$ 8.186,93 sem
comprovação.
Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o que
preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
(...)
Inicialmente é imperativo enfatizar que ao observar os motivos que ensejaram a glosa
das referidas despesas médicas, conclui-se que resta razão à fiscalização, pois de fato
não há como acatar despesas médicas com não dependentes, gastos sem qualquer
documentação e também despesas sem que o efetivo pagamento tenha sido comprovado
diante da intimação do Fisco para fazê-lo.
É de suma importância explicar que todas as pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou
não, são obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante, como previsto no art. 927
do RIR/99.
Ademais, apesar de a norma legal permitir que se utilizem recibos para comprovar
despesas médicas, o fato é que a autoridade tributária não está impedida de solicitar
outros meios de prova quando for necessário, como no caso em comento, de acordo com
o art. 73, do RIR/99.
A fiscalização tem a plena competência legal para exercer a auditoria fiscal e solicitar
todos os elementos de prova necessários para formar a sua convicção. Inclusive, os
documentos para dedução de despesas médicas precisam estar em conformidade com a
legislação acima citada e caso o Fisco entenda que seja necessário, poderá exigir a
comprovação do efetivo desembolso de tais despesas.
Não é demais enfatizar que a contribuinte possui todo o direito em pagar seus gastos em
espécie, contudo, não está desobrigada em comprovar perante a Fazenda Pública que
efetivamente arcou com tais despesas.
Por fim, com relação aos recibos que não se referem aos não dependentes, cumpre
esclarecer que a contribuinte não logrou comprovar o efetivo desembolso das despesas
que a fiscalização assim intimou, não sendo possível acatar documentos que não são
hábeis para provar o efetivo pagamento das despesas médicas.
Portanto, deve ser ratificada integralmente a dedução indevida de despesas médicas
como apontado no Auto de Infração.
Dedução Indevida de Dependentes e Despesas com Instrução
A contribuinte aduz que os dependentes seriam todos sobrinhos ou sobrinhas que estão
ou estiveram sob sua dependência.
Os trabalhos do Fisco resultaram numa dedução indevida de dependentes em face das
pessoas abaixo relacionadas:
a) Mirela Boaventura da Silva (2006 e 2007), Evylen Paloma Boaventura de Sales
(2006), João Israel Boaventura Bezerra de Souza (2006 a 2009), Maria Magdalena
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

Boaventura da Silva (2006), João Lucas Boaventura Gasser (2007 a 2009), Caryne
Duarte Boaventura (2007 a 2009) e Isabela Boaventura do Nascimento (2009).
É preciso salientar que todos foram glosados por falta de comprovação da relação de
dependência permitida como dedução para efeito de cálculo do imposto de renda anual
da pessoa física, em respeito ao que dispõe o art. 35, da Lei n° 9.250/95.
Desse modo, como a contribuinte não provou, por meio de documentação, a relação de
dependência daqueles que foram deduzidos em suas declarações de ajuste anual, cabe
manter toda a glosa praticada pela fiscalização.
A impugnante também argumenta que estaria solicitando junto aos prestadores de
serviços documentação idônea que comprovariam as despesas com instrução.
A autoridade tributária lançou dedução indevida de despesas com instrução como segue:
a) ano-calendário 2006 - glosa de R$ 8.019,08, pois só comprovou 1.578,60 com
Sabrina no Colégio Sossego;
b) ano-calendário 2007 - de R$ 12.515,82 declarados, foram aceitos R$ 475,00 de
matrícula de Saulo e Sabrina mais R$ 2.700,00 de mensalidade dos mesmos. Não foram
consideradas despesas com João Lucas, pois não foi provada a relação de dependência;
c) ano-calendário 2008 - glosa de R$ 12.515,82 por falta de comprovação;
d) ano-calendário 2009 - glosa de R$ 6.048,20 sem comprovação e R$ 4.465,00 com
João Israel não dependente.
Em referência às despesas com instrução, a defendente novamente não anexou ao
processo qualquer documento que viesse a comprovar as despesas em questão
rechaçadas pelo Fisco.
Inclusive, não há como considerar despesas de instrução com não dependentes.
Por conseguinte, em obediência ao que determina o art. 8°, inciso II, alínea B, da Lei n°
9.250/95, fica confirmado o montante da glosa de despesas com instrução como
demonstrado no lançamento.
Solicitação de Diligência
A impugnante pede diligência e aduz que em razão de problemas familiares não teria
tido tempo de entregar toda documentação exigida e por isso foi glosada.
Quanto à diligência, cabe ressaltar abaixo o que preceituam os artigos 16 e 18 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09/12/1993)
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 09/12/1993)”
É essencial ressaltar que o pedido de diligência será indeferido quando sua realização
revele-se prescindível para a formação da convicção pela autoridade julgadora. A
presente autuação se fundamenta em fatos e possui elementos de prova nos autos que
não necessitam de diligência para que o julgador possa formar o seu entendimento.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720617/2011-16

Inclusive, já se passaram mais de três anos e até a presente data a contribuinte furtou-se
em apresentar os supostos novos elementos de prova.
Além disso, importa salientar que compete exclusivamente ao sujeito passivo
providenciar as provas documentais necessárias para justificar as deduções pleiteadas
nas declarações de ajuste.
Então, fica indeferido o pleito da interessada.
(...)
Assim, o acórdão recorrido não merece reparo devendo, nesse sentido, ser
mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez que a Recorrente não logrou
infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital